Tribunal: TJDFT
Processo: 0736434-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. DESCABIMENTO.
I. Não pode ser considerado irrisório, para o fim de respaldar a fixação dos honorários advocatícios com base no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil, proveito econômico equivalente ao valor do débito que foi declarado inexigível, tendo em vista que este, conquanto baixo, traduz a dimensão econômica da relação jurídica entre as partes.
II. Se se tratasse de sentença condenatória, os honorários de sucumbência seriam forçosamente estipulados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, ou seja, sobre o valor da dívida, nos termos do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, sem qualquer espaço para arbitramento por equidade.
III. Ainda que fosse adequado o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, o § 8o-A do artigo 85 não pode ser interpretado e aplicado literalmente na hipótese em que o valor mínimo da tabela da OAB/DF supera a dívida declarada inexigível, presentes os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade consagrados constitucionalmente e dispostos no artigo 8o do Código de Processo Civil.
IV. Apelação desprovida.